Tribunal: STF
Processo: RHC 212581
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Arimateia Alves de Sousa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente no que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa.



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Contudo, no caso dos autos, o ilustre Relator do Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na pluralidade de réus e na complexidade do feito. Confira-se (com meus grifos):



    Com efeito, o Tribunal consignou que: a) "o processo de origem se trata de ação penal dotada de enorme complexidade em razão de os delitos apurados serem revestidos de considerável gravidade, além de possuir peculiaridades a justificar o seu andar mais compassado, como a quantidade de denunciados, qual seja, 218 (duzentos e dezoito)"; b) "o Juízo de piso dividiu o número total de acusados no trâmite, quais sejam, 218 (duzentos e dezoito), em 10 (dez) grupos, especificando, na decisão supracitada, os integrantes de cada um, o que, em tese, facilitará o andamento processual" (ambos à fl. 179, destaquei). 



    De fato, a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais. Ademais, fica evidenciado que o feito recebe o impulso devido, tanto que, a fim de garantir maio celeridade na tramitação, foi determinado o desmembramento dos autos e, em relação ao ora recorrente, há audiência de instrução e julgamento prevista para 10/3/2022. 



    Assim, não constato flagrante ilegalidade na espécie. 



    Destaque-se, que esta Suprema Corte também possui firme entendimento no sentido de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski HC 108.010, ministra Cármen Lúcia). 



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator